Tribunal: TJBA
Processo: 8000071-06.2019.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000071-06.2019.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: JOAQUIM AUGUSTO BROCHADO TEIXEIRA

Advogado(s)
:
MICAELE PINTO DE ALMEIDA, CAIO TACITO MACHADO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO. MULTA. ART. 1026, §2º, CPC. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº 8000071-06.2019.8.05.0220, em que figuram como Embargante BANCO ITAU SA e como Embargado, JOAQUIM AUGUSTO BROCHADO TEIXEIRA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora